Tribunal: CARF
Processo: 10730.004087/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.004087/2007-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.953 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
GERSON DE OLIVEIRA NUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
GLOSA DE DESPESAS ODONTOLÓGICAS. RECIBO. DECLARAÇÃO.
OUTROS DOCUMENTOS .COMPROVAÇÃO
Quando a fiscalização glosa das despesas odontológicas unicamente por falta
de identificação do beneficiário do serviço em recibos, documentação
apresentada pelo contribuinte, na forma de declaração do profissional
responsável pela emissão dos recibos, na qual se identifica todos os elementos
necessários, é suficiente para afastar a glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente)
Relatório
Trata-se de auto de infração (fis. 10/15) referente ao Imposto de Renda Pessoa
Fisica, exercício 2003, ano-calendário 2002. O contribuinte foi cientificado do lançamento em
10/05/2007, conforme Aviso de Recebimento de fls. 32/33.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.004087/2007-88
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.953 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.004087/2007-88

O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, a qual foi julgada
improcedente pela DRJ, por falta de comprovação das despesas médicas/odontológicas
realizadas.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário, onde alega:
Que não conseguiu os documentos que comprovem a despesa médica de R$
21.450,00, motivo pelo qual reconhece ser devedor e recolhe o valor de R$ 15.566,85 (fls 55)
Para as demais glosas de despesas odontológicas de R$ 6.000,00 e R$ 1.810,00,
junta declarações prestadas por profissionais de serviços odontológicos.
Requer então o cancelamento do auto de infração.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos da admissibilidade.
A matéria posta à apreciação é, essencialmente, de prova e se refere à glosas de
despesas odontológicas, relativamente aos beneficiários Anna Claudia Sarveda Reiscouto e Luiz
Antonio de Almeida e Silva, no valor de R$ 6.000,00 e 1.810,00, respectivamente, conforme
extraído da DIRPF do contribuinte, exercício 2003, e do Termo de Verificação Fiscal, abaixo:

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.953 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.004087/2007-88

Assim, na presente situação, entendo que a documentação apresentada pelo
recorrente supre a prova requerida pela fiscalização, e é suficiente para reverter as glosas
relacionadas.
Deste modo, entendo que deve ser restabelecido o valor declarado de R$ 6.000,00,
com gastos com a profissional Anna Claudia Sarveda Reiscouto, bem como que deve ser
restabelecido o valor declarado de R$1.810,00, com gastos com o profissional Luiz Antônio de
Almeida e Silva, tendo em vista que as declarações juntadas, assinadas pelos citados
profissionais, esclarecem, dentre outros aspectos, o beneficiário do serviço prestado, suprindo,
desta forma, a irregularidade apontada pela fiscalização.
Do exposto voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital